Tribunal: STF
Processo: RE 101902
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO ARESTO RECORRIDO, DE
MOLDE A POSSIBILITAR O CONHECIMENTO DO RECURSO. CONFRONTO DE
HIPÓTESE IMPOSSIVEL. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL
INEXISTENTE.
OBICE DO ART-325, VIII DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.